Tribunal: TJES
Processo: 5000385-48.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-48.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IVANIL SECONDINO MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PORTABILIDADE COM TROCO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE
FRAUDE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, determinar restituição de valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado na modalidade de refinanciamento/portabilidade com troco; (ii) estabelecer se há ilicitude apta a justificar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira comprova a validade do negócio jurídico mediante documentação idônea, consistente em cédula de crédito bancário, proposta contratual e termos acessórios devidamente assinados, sem divergência de assinaturas.

4.
O contrato evidencia transparência e observância ao dever de informação, ao discriminar a modalidade de refinanciamento/portabilidade com troco, o contrato anterior liquidado, valores, parcelas, juros e desconto mensal.

5.
A alegação genérica de não contratação ou de desconhecimento do negócio, desacompanhada de indícios de falsidade ou vício de consentimento, não afasta a presunção de validade dos contratos regularmente firmados.

6.
A condição de pessoa idosa ou de baixo grau de instrução não invalida, por si só, a contratação, sendo indispensável a demonstração de efetivo vício de vontade.

7.
Na modalidade de refinanciamento/portabilidade com troco, não é exigível o crédito integral do valor contratado, pois parte da quantia destina-se à quitação de contrato preexistente, com liberação apenas do saldo residual.

8.
Comprova-se o depósito do valor residual (troco) na conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, afastando a alegação de ausência de benefício financeiro.

9.
A exclusão administrativa do contrato no sistema do INSS não descaracteriza a contratação nem configura falha na prestação do serviço.

10.
Inexistente ilicitude, não há fundamento para restituição de valores ou condenação por danos morais, que não se presumem na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação documental da contratação de empréstimo consignado, na modalidade de refinanciamento ou portabilidade, afasta a alegação de inexistência do débito.

2. A ausência de vício de consentimento ou de ilicitude na conduta da instituição financeira impede a restituição de valores e a condenação por danos morais.

3. Na portabilidade ou refinanciamento, é regular a liberação apenas do saldo residual ao consumidor, após a quitação do contrato anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida no evento 17065128, e integrada pela decisão proferida no evento 17065135, pela magistrada da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
IVANIL SECONDINO MOREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos do contrato de n° 312994013-0 id 30054443; b) condenar o réu a restituir à parte autora a quantia referente ao valor que foi indevidamente descontado no valor de R$ 217,00(duzentos e dezessete reais), a ser atualizado quando do efetivo encontro de contas e com juros de mora de 1% contados desta data; c) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado)
”.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 80% (oitenta por cento) ao autor e 20% (vinte por cento) ao requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, bem como honorários advocatícios estipulados por apreciação equitativa, sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada um dos advogados da instituição financeira e R$ 400,00 (quatrocentos reais) as advogadas do requerente, sendo suspensas as verbas em relação ao autor em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17065136, o apelante alega, em síntese, que: I) a contratação é legítima, tendo sido realizada mediante manifestação de vontade livre da parte autora, o que configura exercício regular de direito; II) inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não havendo nexo causal que fundamente o dever de indenizar; III) não restou configurado o dano moral, tratando-se os fatos de mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação; IV) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, o valor fixado deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa; V) é indevida a repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé, devendo eventual restituição ocorrer de forma simples; VI) requer, ainda, a aplicação da modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS) para que a dobra recaia apenas sobre valores cobrados após 30/03/2021.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na exordial, narra o autor que é aposentado por idade, percebendo benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, e que, ao consultar o INSS, constatou a existência do contrato de empréstimo consignado nº 312994013-0, no valor de R$ 5.175,40 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), o qual afirma não ter contratado. Sustenta que não teria recebido o valor supostamente emprestado, apontando a ocorrência de um único desconto mensal no montante de R$ 217,00, razão pela qual postula a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de contratação irregular, especialmente em razão de se tratar de pessoa simples e de pouco conhecimento.

No caso concreto, porém, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação questionada, mediante a juntada de robusto conjunto probatório, apto a comprovar a existência e a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Com efeito, constam dos autos a cédula de crédito bancário, o termo de solicitação de refinanciamento/portabilidade com troco, a proposta de contratação, bem como declarações acessórias (evento 17064982), todos devidamente assinados pela parte autora, acompanhados de seus documentos pessoais, não havendo qualquer divergência entre as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais e aquelas constantes dos documentos oficiais apresentados.

Além disso, o contrato colacionado discrimina de forma clara a natureza da operação realizada, qual seja, refinanciamento/portabilidade de empréstimo consignado, com indicação expressa do contrato anterior a ser liquidado, do valor total da operação, das parcelas, da taxa de juros e do valor do desconto mensal, evidenciando transparência e observância ao dever de informação.

Ressalte-se que a alegação genérica de não contratação ou de ausência de compreensão do negócio jurídico, desacompanhada de qualquer indício concreto de falsidade documental ou vício de consentimento, não é suficiente para afastar a presunção de validade dos contratos regularmente firmados, sobretudo quando corroborados por documentação idônea e coerente. A simples condição de pessoa idosa ou de baixo grau de instrução, por si só, não invalida a contratação, sendo imprescindível a demonstração de efetivo vício de vontade, o que não se verifica na hipótese.

Igualmente, não prospera a tese de inexistência de benefício financeiro. Ainda que a operação tenha se dado na modalidade de refinanciamento/portabilidade, tal circunstância não implica, necessariamente, crédito integral do valor em conta, uma vez que parte significativa da quantia é destinada à quitação de contratos preexistentes, sendo eventual saldo residual (troco) liberado ao consumidor, conforme expressamente previsto nos instrumentos contratuais acostados aos autos.

A exclusão do contrato no sistema do INSS, na mesma data-base de sua formalização (17.01.2017), traduz mero encerramento administrativo do desconto consignado, não sendo apta a infirmar a existência da contratação nem a caracterizar falha na prestação do serviço.

Aliás, a instituição financeira comprovou que realizou a transferência bancária no dia 18.01.2017 justamente da quantia relativa ao “troco” da operação, a qual foi depositada na conta bancária onde o autor recebe seu benefício previdenciário até os dias atuais (agência 1006, Banco Bradesco, conta corrente 3498-3) (evento 17064983). Inclusive, estranha-se o fato de o autor ter colacionado extrato do mês de janeiro daquele ano apenas parcialmente, aparentemente com o fito de ocultar o depósito da referida quantia (evento 17064964).

Nesse contexto, ausente a ilicitude da conduta da instituição financeira, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a restituição dos valores descontados ou para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os quais, de todo modo, não se presumem na espécie, porquanto não demonstrada qualquer violação a direito da personalidade do autor.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, os ônus sucumbenciais devem ser suportados unicamente pelo autor, sendo que a título de honorários sucumbenciais fixo o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.